Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-68.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGIME DE CONVIVÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela genitora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para fixar guarda compartilhada, com lar de referência paterno, e regime progressivo de convivência materna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o regime de convivência materna deve ser ampliado para permitir contatos e visitas sem restrições de dias e de horários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação do regime de convivência exige cuidadosa análise das peculiaridades do caso a fim de que seja atendido o melhor interesse da adolescente, à luz do art. 227 da CF/1988 e do art. 1o do ECA. O Parecer Técnico n. 366/23, elaborado por psicóloga do Núcleo de Assessoramento às Varas Cíveis e de Família especificamente para o caso (art. 1.854, § 3o, do CC), conclui que a adolescente (12 anos) é bem atendida em suas necessidades básicas no lar de referência paterno e aponta a necessidade de fortalecimento emocional da genitora para ampliar o convívio com a filha. A ampliação da convivência materna de forma progressiva e estruturada permite que a adolescente tenha uma rotina estável e previsível, essencial ao seu desenvolvimento emocional, psicológico e social, e respeita os limites e as dinâmicas do núcleo familiar constituído pelo genitor.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.